Tribunal: TJBA
Processo: 0536574-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536574-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDLA LOBO MUNIZ MAGNO

Advogado(s)
:
YAN DOURADO MOTTA

APELADO: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. COISA JULGADA. LIMITES DA COGNIÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE BOX COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de resolução contratual c/c indenizatória, relacionados à cessão de direitos de uso de box comercial em shopping center.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se, nos limites da coisa julgada, restou comprovada a ocupação irregular do box comercial por terceiros, a justificar a resolução contratual e indenizações pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Preliminar de inovação recursal rejeitada, pois as teses apresentadas no recurso apenas desenvolvem argumentos já contidos na petição inicial, sem alteração da causa de pedir. 4 - A pretensão de resolução contratual por atraso na entrega do imóvel, devolução do valor pago, lucros cessantes e danos materiais relativos a gastos com reformas e taxas cobradas já foram objeto de decisão transitada em julgado em processo anterior, estando acobertados pela coisa julgada (art. 503, CPC). 5 - A análise do recurso restringe-se exclusivamente à pretensão de resolução contratual baseada na alegada ocupação do box por terceiros e aos supostos danos decorrentes deste fato específico. 6 - Não há nos autos prova convincente da ocupação irregular do box por terceiros mediante ato da apelada, ônus que incumbia à autora (art. 373, I, CPC). 7 - A ausência da autora na audiência de instrução prejudicou a produção de prova testemunhal essencial para a comprovação da alegada ocupação irregular e dos supostos dano. 8 - Não demonstrada a ocupação irregular, inviável o acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se conhece em parte e nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0536574-20.2018.8.05.0001, em que figura como apelante EDLA LOBO MUNIZ e como apelada TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça